Tribunal: TJMT
Processo: 1054714-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054714-38.2022.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA
RECORRIDA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DE IPVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DO TRIBUTO QUE É COROLÁRIO LÓGICO DA RESCISÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. CAUSA DE PEDIR ATRELADA AO VÍCIO DO PRODUTO, JÁ CONTEMPLADA E RESSARCIDA EM AÇÃO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A impossibilidade de utilização do veículo pela parte consumidora, em razão de vícios apresentados e reconhecidos em demanda anterior (que levaram à rescisão do contrato de compra e venda), justifica a devolução dos valores pagos a título de IPVA no período de indisponibilidade.
2- Na ação anterior, na qual se discutiu a rescisão contratual, as fornecedoras foram condenadas a pagar o valor de R$10.000.00 (dez mil reais) por danos morais.
3- O pedido de restituição dos tributos cobrado neste processo decorre da rescisão contratual. Constata-se, portanto, que o recorrente já foi ressarcido moralmente pelos transtornos gerados da aquisição do automóvel com vício. Nova condenação em danos morais configuraria bis in idem.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054714-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (RECORRIDO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024